Tribunal: STF
Processo: ADPF 997
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB Nacional), pelo Partido Verde (PV), pelo Solidariedade Nacional, pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB Nacional), pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e pela Rede Sustentabilidade, com pedido de medida cautelar, por meio da qual são impugnados o art. 1º, parágrafo único e alíneas; o art. 2º, caput e parágrafo único; o art. 3º, alíneas ‘d’ e ‘e’, §§ 1º, 2º e 3º; o art. 4º; o art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º; o art. 7º, caput e parágrafo único; o art. 8º, § 2º, alínea ‘a’; o art. 9º, parágrafo único; o art. 10, caput; e o art. 21, caput e alíneas, todos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, além da integralidade do Decreto nº 88.540, de 20 de julho de 1983, os quais versam sobre a possibilidade de convocação direta das forças policiais dos estados da Federação para que atuem sob comando e subordinação do Governo Federal ou das Forças Armadas do Estado Brasileiro para fins de pretensa manutenção da ordem pública.



    Eis o teor dos dispositivos legais impugnados:



“Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969



Art. 1º As Polícias Militares consideradas fôrças auxiliares, reserva do Exército, serão organizadas na conformidade dêste Decreto-lei.



Parágrafo único. O Ministério do Exército exerce o contrôle e a coordenação das Polícias Militares, sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme se dispuser em regulamento:



a) Estado-Maior do Exército em todo o território nacional;



b) Exércitos e Comandos Militares de Áreas nas respectivas jurisdições;



c) Regiões Militares nos territórios regionais.



Art. 2º A Inspetoria-Geral das Polícias Militares, que passa a integrar, organicamente, o Estado-Maior do Exército incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados bem como do assessoramento referente ao contrôle e coordenação, no nível federal, dos dispositivos do presente Decreto-lei.



Parágrafo único. O cargo de Inspetor-Geral das Polícias Militares será exercido por um General-de-Brigada da ativa.



Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



(...)



d) atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial; (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições deste Decreto-lei, na forma que dispuser o regulamento específico. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 1º - A convocação, de conformidade com a letra ‘e’ deste artigo, será efetuada sem prejuízo da competência normal da Polícia Militar de manutenção da ordem pública e de apoio às autoridades federais nas missões de Defesa Interna, na forma que dispuser regulamento específico. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 2º - No caso de convocação de acordo com o disposto na letra ‘e’ deste artigo, a Polícia Militar ficará sob a supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e seu Comandante será nomeado pelo Governo Federal. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 3º - Durante a convocação a que se refere a letra ‘e’ deste artigo, que não poderá exceder o prazo máximo de 1 (um) ano, a remuneração dos integrantes da Polícia Militar e as despesas com a sua administração continuarão a cargo do respectivo Estado-Membro. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



Art. 4º - As Polícias Militares, integradas nas atividades de segurança pública dos Estados e Territórios e do Distrito Federal, para fins de emprego nas ações de manutenção da Ordem Pública, ficam sujeitas à vinculação, orientação, planejamento e controle operacional do órgão responsável pela Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação administrativa ao respectivo Governador. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



(...)



Art. 6º - O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 1º - O provimento do cargo de Comandante será feito por ato dos Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito Federal, após ser o nome indicado aprovado pelo Ministro de Estado do Exército, observada a formação profissional do oficial para o exercício de Comando. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 2º - O Comando das Polícias Militares poderá, também, ser exercido por General-de-Brigada da Ativa do Exército ou por oficial superior combatente da ativa, preferentemente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do Exército pelos Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito Federal. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 3º - O oficial do Exército será nomeado para o cargo de Comandante da Polícia Militar, por ato do Governador da Unidade Federativa, após ser designado por Decreto do Poder Executivo, ficando à disposição do referido Governo. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 4º - O oficial do Exército, nomeado para o Comando da Polícia Militar, na forma do parágrafo anterior, será comissionado no mais alto posto da Corporação, e sua patente for inferior a esse posto.



§ 5º - O cargo de Comandante de Polícia Militar é considerado cargo de natureza militar, quando exercido por oficial do Exército, equivalendo, para Coronéis e Tenente-Coronéis, como Comando de Corpo de Tropa do Exército. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 6º - O oficial nomeado nos termos do parágrafo terceiro, comissionado ou não, terá precedência hierárquica sobre os oficiais de igual posto da Corporação. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



§ 7º - O Comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército, não poderá desempenhar outras funções no âmbito estadual, ainda que cumulativamente com suas funções de comandante, por prazo superior a 30 (trinta) dias. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



(...)



Art. 7º - Os oficiais do Exército, da ativa, poderão servir, se o Comandante for oficial do Exército, no Estado-Maior das Polícias Militares ou como instrutores das referidas PM, aplicando-se-lhes as prescrições dos parágrafos 3º e 7º do artigo anterior. (Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983)



Parágrafo único - O oficial do Exército servindo em Estado-Maior das Polícias Militares ou como instrutor das referidas PM é considerado em cargo de natureza militar. (Incluído pelo Del nº 2010, de 1983)



Art. 8º A hierarquia nas Polícias Militares é a seguinte:



(...)



§ 2º Os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares: (Redação dada pelo Del 2.106, de 6.2.1984)



a) admitir o ingresso de pessoal feminino em seus efetivos de oficiais e praças, para atender necessidades da respectiva Corporação em atividades específicas, mediante prévia autorização do Ministério do Exército; (Redação dada pelo Del 2.106, de 6.2.1984)



(...)



Art. 9º O ingresso no quadro de oficiais será feito através de cursos de formação de oficiais da própria Polícia Militar ou de outro Estado.



Parágrafo único. Poderão também, ingressar nos quadros de oficiais das Polícias Militares, se convier a estas, Tenentes da Reserva de 2ª Classe das Fôrças Armadas com autorização do Ministério correspondente.



Art. 10. Os efetivos em oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, ouvido o Estado-Maior do Exército serão providos mediante concurso e acesso gradual conforme estiver previsto na legislação de cada Unidade Federativa.



(...)



Art. 21. Compete ao Estado-Maior do Exército, através da Inspetoria-Geral das Polícias Militares:



a) Centralizar todos os assuntos da alçada do Ministério do Exército relativos às Polícias Militares, com vistas ao estabelecimento da política conveniente e à adoção das providências adequadas.



b) Promover as inspeções das Políticas Militares tendo em vista o fiel cumprimento das prescrições deste decreto-lei.



c) Proceder ao contrôle da organização, da instrução, dos efetivos, do armamento e do material bélico das Polícias Militares.



d) Baixar as normas e diretrizes para a fiscalização da instrução das Polícias Militares.



e) Apreciar os quadros de mobilização para as Polícias Militares de cada Unidade da Federação, com vistas ao emprêgo em suas missões específicas e como participantes da Defesa Territorial.



f) Cooperar no estabelecimento da legislação básica relativa às Polícias Militares.”



    Por sua vez, o Decreto nº 88.540, de 20 de julho de 1983, regulamenta a convocação de Polícia Militar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983. Vide:



“Art. 1º - A convocação de Polícia Militar, total ou parcialmente, de conformidade com o disposto no artigo 3º do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969 , na redação dada pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, será efetuada:



I - em caso de guerra externa; e



II - para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção.



Parágrafo único - Além dos casos de que trata este artigo, a Polícia Militar será convocada, no seu conjunto, para assegurar à Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.



Art. 2º - A convocação ou mobilização de Polícia Militar, em caso de guerra, será efetuada de conformidade com legislação específica.



Art. 3º - A convocação da Polícia Militar será efetuada mediante ato do Presidente da República.



§ 1º - A convocação a que se refere o parágrafo único do artigo 1º deste Decreto será efetuada quando:



a) a necessidade premente de assegurar à Corporação o adestramento ou a disciplina compatível com a sua condição de Força Auxiliar, reserva do Exército, ou a sua finalidade prevista no artigo 13, § 4º, da Constituição , se fizer mister;



b) constatada inobservância de disposições do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, especialmente as relativas ao adestramento, à disciplina, ao armamento, à competência estrutura, organização e ao efetivo.



§ 2º - O Presidente da República, nos casos de adoção de medidas de emergência ou decretação dos estados de sítio ou de emergência a que se refere o Titulo II, Capítulo V, da Constituição, poderá decretar a convocação da Polícia Militar.



Art. 4º - O Comando da Polícia Militar, convocada na forma deste Decreto, será exercido por Oficial da ativa do Exército, dos postos de General-de-Brigada, Coronel ou Tenente-Coronel, ou Oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação.



Parágrafo único - O Comandante da Polícia Militar será nomeado pelo Presidente da República, na mesma data do decreto de convocação.



Art. 5º - A Polícia Militar, quando convocada, terá a supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e ficará diretamente subordinada ao Comandante do Exército ou ao Comandante Militar da Área em cuja jurisdição estiver localizado o Estado-Membro.



Parágrafo único - Na hipótese de a Polícia Militar convocada não pertencer ao mesmo Estado onde estiver localizada a sede do Comando de Exército ou Comando Militar de Área, este poderá subordiná-la diretamente a Comandante de Região Militar ou de Grande Unidade situado na área do Estado-Membro.



Art. 6º - As convocações de que trata este Decreto serão efetuadas sem prejuízo:



I - da competência específica de Polícia Militar e como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial, nos casos previstos no item II do artigo 1º deste Decreto;



II - da competência normal de Policia Militar de manutenção da ordem pública e de apoio às autoridades federais nas missões de Defesa Interna, no caso do parágrafo único do artigo 1º deste Decreto.



§ 1º - A convocação a que se refere o item II do artigo 1º também ocorrerá quando as providências adotadas, no âmbito estadual, para prevenir ou reprimir perturbações ou a ameaça de sua irrupção (art. 10, item III, da Constituição Federal) se revelarem ineficazes.



§ 2º - Para o planejamento e execução da competência a que se refere o item II deste artigo, a Polícia Militar deverá articular-se com o órgão estadual responsável pela Segurança Pública ou seus representantes.



Art. 7º - Durante a convocação de que trata o parágrafo único do artigo 1º deste Decreto, que não poderá exceder o prazo máximo de 1 (um) ano, a remuneração dos integrantes da Polícia Militar e as despesas com a sua administração, compreendendo as necessárias ao seu funcionamento e emprego, continuarão a cargo do respectivo Estado-Membro.



Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo, excetuado quanto ao prazo, à convocação referida no item II do artigo 1º deste Decreto.



Art. 8º - A dispensa de convocação, por término do prazo de que trata o artigo anterior ou por ter cessado o motivo que a causou, será objeto de ato do Presidente da República.



Parágrafo único - O Comandante da Polícia Militar será exonerado na mesma data do ato a que se refere este artigo.



Art. 9º - O Ministro de Estado do Exército baixará os atos que se fizerem necessários à execução deste Decreto”.



Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



    Como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade, os requerentes indicaram o art. 1º, caput (princípio federativo); o art. 18, caput (princípio da autonomia dos entes federados); o art. 42, caput (princípios e regras sobre os militares dos estados, Distrito Federal e territórios); e o art. 144, § 6º (subordinação das polícias militares aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios), da Constituição de 1988.



    Segundo sustentam os requerentes, o Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, foi editado com fundamento no Ato Institucional nº 5, de 1968, sob a égide da ditadura militar, estabelecendo como “premissa central da estrutura organizacional das polícias militares” a sua subordinação e controle pelo Ministério do Exército. Nessa esteira, referido Decreto prevê a possibilidade de convocação — direta e cogente — pelo Governo Federal das forças policiais militares dos estados-membros para atender às hipóteses de (i) guerra externa, (ii) “prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção” ou, ainda, (ii) “assegurar à Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina”, o que seria, a seu ver, de todo incompatível com a ordem constitucional inaugurada em 1988.



    Acrescenta que o Decreto nº 88.540, de 20 de julho de 1983, ao regulamentar as mencionadas hipóteses de convocação das polícias militares, reiteraria



    “em sua integralidade, a manifesta incompatibilidade das normas impugnadas com a Constituição Federal de 1988, conferindo amplos poderes de controle e ingerência do Governo Federal e das Forças Armadas sobre as polícias militares estaduais”.



    A propósito, argumentam os requerentes que



    “o arcabouço previsto pelos decretos impugnados, apesar de formalmente vigente, encontra-se plenamente rechaçado pela Constituição Federal de 1988 desde a redação original, que prevê expressamente a subordinação das forças policiais aos Governadores e Governadoras dos Estados e somente a essas autoridades”.



    Nesse ponto, os requerentes salientam o que dispõe o § 6º do art. 144 da Constituição Federal e, após discorrer acerca da subordinação constitucional das polícias militares aos governos estaduais, concluem que



    “longe de representar uma simples faculdade ou discricionariedade do Governo Federal ou de qualquer das Forças Armadas brasileiras, as restritas situações institucionais nas quais o contingente militar é posto em articulação com as polícias militares demandam, em todos os casos, a participação e autorização do Congresso Nacional e, sobretudo, dos Governadores(as) de Estado, a quem estão constitucionalmente subordinadas as forças policiais estaduais”.



    Nessa esteira, defendem os requerentes que os dispositivos impugnados na presente arguição representariam



    “manifesta e temerária violação à subordinação dos policiais militares aos Estados da Federação, prevista pelos arts. 42, caput, e 144, § 6º, da Constituição Federal, e, em última análise, ao próprio pacto federativo disposto nos arts. 1º, caput, e 18, caput, do texto constitucional”.



    Ao final, requer-se a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos indicados do Decreto-Lei nº 667/1969 e do Decreto nº 88.540/1983, em sua integralidade, bem como “de qualquer interpretação legal ou constitucional em sentido semelhante, ante a manifesta desconformidade com a ordem constitucional”.



    No mérito, pugna-se pela procedência do pedido, para que seja declarada a não recepção do art. 1º, parágrafo único e alíneas; do art. 2º, caput e parágrafo único; do art. 3º, alíneas ‘d’ e ‘e’, §§ 1º, 2º e 3º; do art. 4º; art. 6º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º; do art. 7º, caput e parágrafo único; do art. 8º, § 2º, alínea ‘a’; do art. 9º, parágrafo único; do art. 10, caput; e do art. 21, caput e alíneas, todos do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, assim como da integralidade do Decreto nº 88.540, de 20 de julho de 1983, fixando-se tese no sentido de ser



    “inconstitucional toda e qualquer hipótese de convocação ou mobilização das polícias militares diretamente pelas Forças Armadas ou pelo Governo Federal em detrimento da autoridade e hierarquia constitucionalmente conferidas aos Governos Estaduais”.



    Aplicado o rito do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/99, o Presidente da República prestou informações em que manifesta pela recepção das normas impugnadas e, por conseguinte, pelo indeferimento da liminar e pela improcedência do pedido (e-doc. 32). Alega, em síntese, que 



    “a previsão de convocação e mobilização das forças estaduais e distritais nos termos hodiernamente previstos foi sendo historicamente repetida nos textos constitucionais desde 1934, ou seja, perpassando governos de diferentes matizes ideológicas, que compreenderam a relevância dessa forma de atuação para preservar ou restabelecer a normalidade do Estado Democrático de Direito” (e-doc. 32).



    O Advogado-Geral da União, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar, pelas razões sintetizadas na seguinte ementa: 



    “Arguição que busca a declaração de não recepção, pela Carta de 1988, do Decreto nº 88.540/1983 e de diversos dispositivos do Decreto-Lei nº 667/1969. Alegação de violação ao pacto federativo e ao disposto nos artigos 42, caput; e 144, § 6º, da Lei Maior, que preveem a subordinação das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Ausência de fumus boni iuris. Embora subordinadas aos Governadores, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares constituem forças auxiliares e de reserva do Exército. Há expressa autorização do legislador constituinte originário para que a União edite normas gerais acerca da convocação e da mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, inciso XXI). O Decreto-Lei nº 667/1969 foi recepcionado pela Constituição de 1988 como a norma geral que disciplina o tema ora sob exame, enquanto o Decreto nº 88.540/1983 o regulamenta. O caráter de força auxiliar e de reserva das polícias militares remonta à Carta de 1934. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo indeferimento da medida cautelar postulada pelos arguentes.” (e-doc. 28)



    O Procurador-Geral da República também opinou pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada na inicial, em parecer ementado nos seguintes termos: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO-LEI 667/1969. DECRETO 88.540/1983. POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. FORÇAS AUXILIARES E RESERVA DO EXÉRCITO. CONVOCAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E CONTROLE OPERACIONAL. FORÇAS ARMADAS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PARECER PELO INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. 1. O longo tempo transcorrido entre a edição das normas impugnadas e a propositura da ação de controle concentrado de constitucionalidade milita em desfavor da caracterização do perigo da demora na prestação jurisdicional. Precedentes. 2. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos estados e do Distrito Federal, ainda que se subordinem aos governadores dos estados e do Distrito Federal, constituem forças auxiliares e reserva do Exército. 3. A convocação, mobilização e controle operacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos estados e do Distrito Federal pelas Forças Armadas, em hipóteses excepcionais, encontram amparo na Constituição Federal, desde que atendidos todos os requisitos constitucionais e legais. — Parecer pelo indeferimento da medida cautelar.” (e-doc. 26)



    Foi admitido no feito, na qualidade de amicus curiae, o Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) (e-doc. 35).



    É relato necessário. Pondero e decido.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental em análise não merece conhecimento, porquanto evidenciada a perda superveniente de seu objeto.



    Com efeito, após o ajuizamento da presente arguição, foi editada a Lei n° 14.751, de 12 de dezembro de 2023, a qual, ao instituir a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, nos termos do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, expressamente revogou inúmeros dispositivos do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969. Vide:



    “Art. 43. Revogam-se os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969:



    I - arts. 1º e 2º;



    II - alíneas ‘d’ e ‘e’ do caput e §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º,



    III - arts. 4º a 17;



    IV - arts. 21 a 23;



    V- arts. 25 a 28.”



    Como se observa, estão revogados, desde 2023, todos os preceitos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que constituíam objeto da presente arguição.



    Da mesma forma, considerando a revogação expressa das alíneas ‘d’ e ‘e’ e dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º do Decreto-Lei nº 667, de 1969, pela novel legislação, impõe-se observar que houve o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do Decreto n° 88.540, de 20 de julho de 1983. É que a revogação expressa dos preceitos legais a que esse ato normativo secundário visava regulamentar, retira complemente o seu fundamento de validade e, assim, prejudica definitivamente a sua eficácia.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à prejudicialidade das ações de controle de constitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada ou o exaurimento de sua eficácia. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ADI nº 6.416-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21; ADI nº 5.987/AM AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/21; ADI nº 5.145/MA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/20; ADI nº 2.049/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/19; ADI nº 4.389-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/18; e ADI nº 1.378, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço da presente arguição, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente